Tribunal: TJDFT
Processo: 0743032-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO ESCRITO DE VENDA E COMPRA DE ANIMAIS. TRATATIVAS POR “WHATSAPP”. INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA REPRESENTADA, SEM ABUSO DE PODERES, PELO IRMÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação da parte autora contra a sentença de procedência do pedido condenatório de R$ 180.200,00, apenas contra a primeira ré (H.C.L.B.), mas não em relação a seu irmão (corréu S.A.L.B.).
2. Fatos relevantes. (i) Em 17.12.2021, aos réus é imputada a compra de sete vacas da raça Girolando por R$ 58.000,00, em dez prestações, cujo preço não foi pago, sendo que o contrato teria sido assinado pelo segundo réu e a primeira ré seria a destinatária dos animais; (ii) em 03.05.2022, aos réus é imputada a compra de onze lotes de animais, com o intermédio da empresa Agro Reserva Pecuária Digital LTDA, por R$ 180.000,00, em trinta parcelas, cujo preço não foi quitado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se as inadimplências contratuais podem ser imputadas ao corréu S.A.L.B (ora apelado); e (ii) se teria ocorrido simulação, por parte de S.A.L.B.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conquanto as tratativas tenham sido realizadas por “Whatsapp” entre o apelante (vendedor D.C.M.) e o apelado (S.A.L.B.), elas não se sobrepõem aos supervenientes contratos de venda e compra de animais que vieram a ser celebrados sob a forma minuciosamente escrita entre D.C.M. e H.C.L.B., esta representada, por instrumento de procuração pública, por S.A.L.B. (CC, art. 481 e ss).
5. O mandatário somente tem legitimidade para responder pelas obrigações assumidas se agir com abuso dos poderes que lhe foram outorgados, agindo contra o interesse do mandante, o que não está concretamente evidenciado (CC, arts. 663 e 679).
6. E não se visualiza a anulabilidade dos negócios jurídicos por simulação (CC, art. 167) que foram validamente firmados por mandatário/preposto (ora apelado), como gestor de negócios da irmã (corré), e sem prova de abuso de poder a subsidiar a responsabilidade solidária contratual, tanto que parcelas do preço foram efetivamente quitadas a tempo e modo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 481, 663 e 679.
Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 1609721, Rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe: 8.9.2022; acórdão 1167093, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 7.5.2019; acórdão 1877145, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 25.6.2024; acórdão 1720299, Rel. Des. Fábio Eduardo Marque, Quinta Turma Cível, DJe 27.7.2023.